Tribunal: STF
Processo: HC 114498
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. 3. Prisão preventiva. Segregação cautelar mantida na condenação. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Ausência de constrangimento ilegal. 5. Ordem denegada.